Tribunal: TJMT
Processo: 1013049-29.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013049-29.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (JUIZO RECORRENTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (RECORRIDO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA E CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CF – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Configurada a desídia e a inércia injustificável da Administração em analisar processo administrativo, a segurança deve ser concedida, ante a ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e da razoabilidade.

2. Sentença RATIFICADA em sede de Reexame Necessário de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1013049-29.2016.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem e determinou, tão somente, à autoridade coatora que analise imediatamente o pedido administrativo nº 78860/2016, protocolizado em 22.02.2016, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Não houve interposição de recurso, conforme certidão de Id. 7611038.

Remessa dos autos ao Tribunal para reexame necessário.

Instada a se manifestar, o Ministério Público Estado do Estado, opinou pela ratificação da sentença (Id. 8652258).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com a narrativa exposta na exordial, o Impetrante ingressou com Requerimento Administrativo em 22.02.2016, cujo pedido era emissão de Carta de Anuência e Certidão de Localização – matriculas nº 47649 e 14331, áreas de 2618.4998 no município de Aripuanã-MT, o qual não havia sido apreciado até a data da interposição da ação de base.

O Magistrado da instância singela entendeu que a demora pelo Órgão Estadual em apresentar resposta ao Impetrante acerca do pedido administrativo fere o princípio da duração razoável do processo.

Transcrevo parte da sentença:

“(...)

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a análise do Processo Administrativo nº 78860/2016, emitindo a Carta de Anuência e Certidão de Localização dos imóveis rurais, matrículas nº 47.649 e 14.331.

Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da impetração, não só pelas alegações da peça vestibular como, também, pela documentação a ela acostada.

Isso porque ficara constatado que a pretensão do Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, de fato, o mesmo protocolou, em 22.02.2016, um pedido administrativo objetivando a emissão da Carta de Anuência e Certidão de Localização dos imóveis rurais, matrículas nº 47.649 e 14.331 (Processo Administrativo nº 78860/2016), sendo que, por sua vez, não obteve qualquer manifestação acerca do almejado (ID nº 1655126 e 1655129).

A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a
razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo
. Assim, vejamos:

“
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal
”, estabelece,
in verbis
:

“
Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência
”.

A garantia da razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao
status
de garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente.

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.

Com efeito, impõe-se aos agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado Democrático de Direito.

Nesse diapasão, compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88.

No mesmo sentido, trago à colação o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles,
in
Direito Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98:

“
Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo
”.

E, fazendo uma complementação ao acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota que “
vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a elas vinculadas
”.

Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do processo administrativo protocolado sob o nº 78860/2016 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie.

“
Provimento nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos exigidos no item 6.3.4.4
”.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim dispõe sobre assunto:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável motivadamente por igual período, é exíguo para os processos administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de direito
”.

(TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16
).

Demonstrado, assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder.

E corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis
:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.
2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida
.”.

(MS 10.792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 228) – Destacamos.

No mesmo sentido tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
”.

(Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise imediata do Processo Administrativo nº 78860/2016, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”

De início cumpre asseverar que a atuação do Poder Judiciário, no que se refere ao controle jurisdicional do processo administrativo, deve se limitar ao campo restrito da regularidade/legalidade do procedimento, observando a preservação de direitos e garantias individuais da Impetrante enquanto beneficiária de pensão de ex-Policial Inativo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

É cediço que no âmbito estadual, o processo administrativo encontra-se regulamentado pela Lei nº. 7.692/2002, a qual prevê no seu artigo 36 que o prazo para manifestação durante o processo será de 05 (cinco) dias, e para decisão final será de 20 (vinte) dias.

A própria Constituição Federal também prevê o princípio da duração razoável do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, sendo defeso à Administração protelar sua decisão nos feitos administrativos. Vejamos:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Dentro desse contexto, entendo que a inércia injustificada da Administração ofende direito líquido e certo da Requerente, por inobservar prazo razoável para apreciação do pleito, em ofensa direta também ao princípio da eficiência que deve reger à Administração.

Com efeito, o princípio da eficiência, imposto ao agente público visando a realização de suas atribuições, com presteza, perfeição e rendimento funcional, é considerado um moderno princípio da função administrativa, a qual já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, estabelecendo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e dos seus membros.

É inevitável o dever do administrador em analisar o pedido apresentado pelo Impetrante, concluindo o processamento e emitir sua decisão em um prazo que atenda aos princípios da razoabilidade e da eficiência.

Não se pode comungar com a Administração ao permitir que ela, silencie diante de pedido administrativo, esquivando-se de motivação expressa para o invocado ato administrativo.

Ora, na hipótese concreta dos autos, certo é que o requerimento do Impetrante, de solicitação de Carta de Anuência e Certidão de Localização dos imóveis rurais descritos na exordial, foi feito administrativamente em 22/02/2016 e até a data da impetração do presente Mandado de Segurança, 09/08/2016, não havia sido analisado pelo Impetrado, fato configurador de omissão reprovável, bem como a patente violação a direito líquido e certo, garantido constitucionalmente à Impetrante.

Irretocável assim a sentença que concedeu a segurança, em parte, “para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise imediata do Processo Administrativo nº 78860/2016”.

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021